Tribunal: STF
Processo: RE 153655
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
EMENTA - Direito Constitucional e Previdenciario.
     Aposentadoria.   Calculo   do   beneficio.   Art.   202  da
Constituição Federal.
1.         Conforme precedentes do S.T.F.,  o disposto no art. 202 da
Constituição  Federal, sobre o calculo do beneficio da aposentadoria,
não   e   auto-aplicavel,  pois,   dependente   de   legislação,  que
posteriormente  entrou em vigor (Mandado  de Injunção n. 306; R.E. n.
163.478 e R.E. n. 164.931).
2.         Embargos declaratorios recebidos  para anulação do acórdão
embargado, que incidiu em erro de fato.
     Rejulgamento  do R.E., que resta não conhecido, em face dos
precedentes.